Tribunal: STF
Processo: RE 551508
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-11
Data de publicação: 2007-12-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REMUNERAÇÃO
   TOTAL. SALÁRIO-MÍNIMO. ABONO. BASE DE CÁLCULO. VANTAGENS
   PESSOAIS. HONORÁRIOS. JUSTIÇA GRATUITA.
1.      Ambas as Turmas deste
   Tribunal firmaram entendimento segundo o qual "a pretensão de
   reflexos do referido abono no cálculo de vantagens implicaria
   vinculação constitucionalmente vedada" [RE n. 439.360-AgR,
   Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 2.9.05 e RE n.
   436.368-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de
   3.3.06].
2.      As questões relativas aos honorários sucumbenciais
   hão de ser resolvidas na execução do julgado, quando se discutirá
   se a ausência da condenação, base de cálculo erigida pelo juiz
   para fixação dos honorários advocatícios, restou ou não
   inexeqüível. Precedentes.
3.      Os beneficiários da Justiça
   gratuita devem ser condenados aos ônus da sucumbência, com a
   ressalva de que essa condenação se faz nos termos do artigo 12 da
   Lei 1.060/50 que, como decidido por esta Corte no RE 184.841, foi
   recebido pela atual Constituição por não ser incompatível com o
   artigo 5º, LXXIV, da Constituição. Precedentes.
4.      Agravo
   regimental a que se nega provimento.